Tribunal: STJ
Processo: 1032258-71.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769072 - MT (2024/0389257-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS
NÃO CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS
AO
CERNE
DA
CONTROVÉRSIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO DOS AUTOS
À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca de elementos que não possam ser examinados, de plano, na via estreita
do recurso especial. Deixando a Corte de origem de se manifestar sobre
questões fáticas relevantes, fica obstaculizado o acesso à instância extrema,
cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 1.022
do CPC/2015, a fim de anular o acórdão recorrido para que o Tribunal a quo
supra o vício existente.
2. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, anulando-se o acórdão proferido em sede de
embargos declaratórios na origem, para que outro seja proferido e, assim,
sanados os vícios constatados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50162980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 86cd41cd-9f14-473b-8427-36c9f28c462f

Documento eletrônico VDA50162980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 86cd41cd-9f14-473b-8427-36c9f28c462f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769072 - MT (2024/0389257-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS
NÃO CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS
AO
CERNE
DA
CONTROVÉRSIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO DOS AUTOS
À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca de elementos que não possam ser examinados, de plano, na via estreita
do recurso especial. Deixando a Corte de origem de se manifestar sobre
questões fáticas relevantes, fica obstaculizado o acesso à instância extrema,
cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do art. 1.022
do CPC/2015, a fim de anular o acórdão recorrido para que o Tribunal a quo
supra o vício existente.
2. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, anulando-se o acórdão proferido em sede de
embargos declaratórios na origem, para que outro seja proferido e, assim,
sanados os vícios constatados.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a
agravo interno
decisão de fls. 1.669/1.674 (e-STJ), que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial do agravante, com os seguintes fundamentos: a) ausência de violação ao art. 1.022
do CPC/2015; b) incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ; c) conformidade do acórdão recorrido
com o entendimento do STJ, no sentido de que, revogado injustificadamente o mandato
submetido a cláusula de êxito, é devida a fixação de honorários proporcionais aos serviços
efetivamente prestados.
O agravante sustenta que é patente a negativa de prestação jurisdicional, devido a
omissões do Tribunal relevantes para a resolução da demanda.
Documento eletrônico VDA49726746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 11:09:59
Código de Controle do Documento: 3514ca16-5103-4d26-b011-c649a5b219cb

Afirma que não incidem no caso as Súmulas 5 e 7 do STJ, na medida em que o
quadro fático necessário para a análise da demanda foi bem delimitado pelo acórdão recorrido,
sendo necessária mera requalificação jurídica.
Explica que a questão que se pretende com o recurso é a requalificação do contrato,
o qual foi equivocadamente tido como exclusivamente de êxito pelo Tribunal, quando em
verdade se trata de contrato com diversas formas de remuneração por etapas, sendo o êxito
apenas uma das formas, o que afasta a jurisprudência do STJ quanto aos contratos
exclusivamente com base no êxito.
Complementa que a questão de direito que se coloca é saber se, mesmo diante da
existência de previsão contratual quanto à forma de remuneração diferente do êxito, ou seja, em
situação na qual inexiste lacuna contratual, seria possível o arbitramento de honorários, dada a
redação expressa do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.
O agravado apresentou impugnação (e-STJ, fls. 1.657/1.675).
É o relatório.

VOTO
Melhor compulsando os autos, à vista das presentes razões recursais, verifica-se que
merece prosperar a alegação relativa à negativa de prestação jurisdicional.
Trata-se, na origem, de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada
pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravado, em face do
BANCO BRADESCO S/A, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços
advocatícios.
Em primeira instância, a Juíza de Direito julgou procedentes os pedidos contidos na
inicial para condenar o requerido ao pagamento de
pelos serviços
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
prestados nas ações de execução n. 0042335-74.2013.8.11.0041 e n. 0634940-97.2013.8.04.0001.
Por sua vez, o eg. TJ-MT confirmou a sentença de primeiro grau, por entender que é
possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo
causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por
êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.336/1.338):
"Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as
partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários
advocatícios, para atuação nos autos das Ação de Execução de Título
Extrajudicial, PJE no 0042335-74.2013.8.11.0041 – que tramita na Comarca
de Cuiabá-MT e Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE no 0027695-
61.2016.8.11.0041 – que tramita na Comarca de Manaus/AM.
Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de
pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do
processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada,
sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto
mantida a ação sob o patrocínio do contratado. Pugna pela reforma da r.
sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o
entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.
Pois bem.
Após, detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil
solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este
Documento eletrônico VDA49726746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 11:09:59
Código de Controle do Documento: 3514ca16-5103-4d26-b011-c649a5b219cb

Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo
Superior Tribunal de Justiça.
In casu , é fato incontroverso que a parte autora laborou nas seguintes ações:
Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE no 0042335-
74.2013.8.11.0041 – Cuiabá-MT; Ação de Execução de Título Extrajudicial,
PJE no 0027695-61.2016.8.11.0041 – Manaus/AM , de interesses do banco
recorrente, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços
advocatícios, sem justa causa (ID. no 210867197).
Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam
“Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (ID no 210867185; ID no
210867186 e ID no 210867192), não havendo dúvidas de que se trata de um
contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos,
restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de
“adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa
processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do
“Benefício Econômico” auferido em proveito do requerido.
Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso
dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu
cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente
será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido,
e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.
Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada,
sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o
contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa,
porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de
modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido
por aquele na causa.
Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do
contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que
remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por
aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi
destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem
que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o
disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na
OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)
§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por
arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o
valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto
nos§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (grifo
nosso).

(...)
Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório,
apresentando “Termo de Quitação” (ID no 210867192– pág. 37 e 38), lavrado
em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia,
em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação
apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de
arbitramento.
Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, do contrato de prestação de serviços
(ID no 210867192)se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a
distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii”
do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários
contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários
sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do
CPC.
Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez
que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão
Documento eletrônico VDA49726746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 11:09:59
Código de Controle do Documento: 3514ca16-5103-4d26-b011-c649a5b219cb

do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição,
nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e
sem justa causa."

O TJ-MT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em omissões relativas aos
documentos apresentados pela parte, especialmente termos de quitação e renúncia dos
honorários.
De acordo com o embargante/recorrente, o contrato que embasa a lide, em suas
cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, prevê o pagamento dos honorários pelos serviços prestados -
independentemente de haver êxito ou não, pois esta é a remuneração pelo trabalho de
distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.
Ainda, segundo o embargante/recorrente, o acórdão deixou de observar que: a) o
trabalho realizado na ação fora simples e ordinário, limitando-se à busca de bens pelos sistemas
disponíveis no Judiciário; b) o embargado/recorrido já recebeu o que lhe era devido pelos
serviços prestados com remuneração estipulada, nos termos da cláusula 6, destacadamente da
cláusula 6.7; c) não houve recuperação de crédito nas ações até hoje.
Assim, deixou de observar: (i) o efetivo serviço prestado; (ii) a ausência de
recuperação de crédito na referida ação, até hoje; (iii) o pagamento já realizado nos termos da
cláusula 6.7.
Da leitura das decisões das instâncias ordinárias, verifica-se que, pelo contrato
celebrado entre as partes, a contraprestação pelos serviços advocatícios desenvolvidos pelo
escritório agravado era condicionada ao atingimento de marcos contratuais específicos.
Ademais, segundo consta dos autos, o contrato previa quitações periódicas,
obrigando o escritório a apresentar, anualmente, um relatório de quitação de honorários ao
banco. Esse mecanismo tinha por finalidade atestar que todos os valores devidos haviam sido
pagos, impedindo futuras reivindicações com base nos mesmos serviços.
Diante desse contexto, a controvérsia deve ser resolvida com base na verificação do
cumprimento das cláusulas contratuais e dos termos de quitação firmados, não havendo que se
falar em arbitramento de honorários se o escritório agravado já tiver recebido o que lhe era
devido, com base nas disposições contratualmente previstas.
Cumpre registrar que, embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação
de arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços
advocatícios, visando proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não parece
que se permita o uso indevido dessa ação para casos em que há contrato escrito celebrado entre
as partes, prevendo forma específica de remuneração, bem como provas de efetiva quitação de
valores devidos.
Assim, se o escritório agravado já foi remunerado de forma proporcional e
antecipada pelos serviços prestados e já deu quitação ao Banco Bradesco, não haveria que se
falar em arbitramento de honorários.
No caso, o TJ-MT parece ter desconsiderado o contrato celebrado entre as partes,
bem como os termos de quitação anexados à contestação, entendendo que os honorários
deveriam ser arbitrados não de acordo com o contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando
em consideração o disposto no artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/94, o qual prevê, expressamente, que
apenas
.
"na falta de estipulação ou acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial"
Documento eletrônico VDA49726746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 11:09:59
Código de Controle do Documento: 3514ca16-5103-4d26-b011-c649a5b219cb

Desse modo, nota-se que, ao analisar os embargos de declaração do Banco Bradesco,
o TJ-MT não refutou as alegações do banco no sentido de que haveria obscuridade e contradição
no acórdão recorrido quanto às disposições contratuais e termos de quitação, decidindo o
recurso sob fundamento genérico.
Diante disso, tendo em vista que o TJ-MT não se manifestou sobre questões
relevantes mencionadas pela parte agravante, está caracterizado vício na prestação jurisdicional,
motivo pelo qual deve ser anulado o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração, devolvendo-se os autos à origem para que sejam analisadas as omissões,
obscuridades e contradições apontadas.
Confiram-se, por oportuno, os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE
REVISÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CORRIGIDO NO
JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÃO RELATIVA AO
CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
CONFIGURADA.
ANULAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ESTADUAL
E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado no 3
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos
9/3/2016
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronuncia acerca de
tal questão, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja
proferido, ante a contrariedade ao art. 1.022 do NCPC.
3. No caso, foi constatado que há prestação jurisdicional incompleta no que
concerne à ausência de representatividade de participantes e assistidos na
gestão da entidade previdenciária; o que afastaria a ideia de associativismo e
mutualismo, ínsitos das entidades fechadas de previdência privada, o que, na
ótica do agravado, levaria à aplicação do CDC, ao caso.
4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior
advertência em relação à aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista
no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da
causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa."
(AgInt no AREsp 1.062.942/MG, Rel.
,
Ministro MOURA RIBEIRO
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
22/08/2017
05/09/2017

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/15. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO SE PRONUNCIOU DE MANEIRA
SATISFATÓRIA SOBRE O TEMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não se pronunciou suficientemente acerca do tema
suscitado pelo agravado nos embargos de declaração (fls. 300-303), referente
ao não reconhecimento, pelo STJ, da ocorrência de sucessão universal entre o
HSBC e o Banco Bamerindus. Assim, resta caracterizada a afronta ao artigo
1022 do NCPC/15.
2. A Jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de
não reconhecer a ocorrência de sucessão universal entre o HSBC e o Banco
Documento eletrônico VDA49726746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 11:09:59
Código de Controle do Documento: 3514ca16-5103-4d26-b011-c649a5b219cb

Bamerindus, uma vez que a titularidade dos passivos deve ser efetivada em
cada caso concreto. Precedentes desta Corte.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.044.406/RJ, Rel.
,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
25/04/2017
05/05/2017
Dessa forma, está caracterizada a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, em razão dos vícios apontados que deixaram de ser sanados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo interno para conhecer do agravo
, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal
e dar parcial provimento ao recurso especial
de Justiça do Estado de Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos
autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (ii) se,
objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera
Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo
Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49726746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 11:09:59
Código de Controle do Documento: 3514ca16-5103-4d26-b011-c649a5b219cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.769.072 / MT
Número Registro: 2024/0389257-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10322587120228110041
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
TERMO
Documento eletrônico VDA50099125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:27
Código de Controle do Documento: c59b6a13-c3c7-4030-980e-c3650275938f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:27
Código de Controle do Documento: c59b6a13-c3c7-4030-980e-c3650275938f